Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728555-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSIMÁRIO RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Falso testemunho. Provas. Regime prisional. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 8 meses e 20 dias reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de falso testemunho. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) o regime prisional. III. Razões de decidir. 3. Há falso testemunho na conduta de prestar declaração falsa como testemunha compromissada e advertida na forma da lei, com intenção de alterar a verdade dos fatos e prejudicar a correta aplicação da lei penal. 4. Provado que o réu, ouvido como testemunha compromissada em ação penal, fez declarações falsas a fim de inocentar o réu naquela ação penal - afirmou que não adquiriu porção de droga do réu -, deve ser mantida a condenação. 5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV. Dispositivo 6. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 342, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1201358, 20181310010820APR, Relator: Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 18.9.19. STJ. AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/10/2022. O recorrente alega violação aos artigos 342, §1o, do Código Penal e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que a insuficiência de provas de autoria e de materialidade implica o acolhimento do pedido absolutório, à luz do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 342, §1o, do Código Penal e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Provado que o réu, ouvido como testemunha compromissada em ação penal, fez declarações falsas a fim de inocentar o réu naquela ação penal - afirmou que não adquiriu porção de droga do réu -, deve ser mantida a condenação.” (vide ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “As instâncias ordinárias reconheceram a presença de provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito, sendo inviável o reexame do acervo fático-probatório em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.844.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K